Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704758-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): DESCARTE FERREIRA DANTAS Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por DESCARTE FERREIRA DANTAS contra decisão (ID no 23320494, fl. 208), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, nos autos no 0016967-60.2010.8.07.0015, que indeferiu o pedido de concessão de indulto. A Defesa, nas razões recursais (ID no 23320494), informa que o agravante cumpre pena de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime aberto, pela prática dos crimes de art. 16 do Estatuto do Desarmamento e do art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Afirma que o Juízo da Execução “indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que o art. 44 da Lei Antidrogas veda a concessão do indulto aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1o, e 34 a 37 da referida lei”. Defende não haver vedação constitucional para a concessão do indulto ao agravante. Garante que a “Constituição Federal elenca, de forma expressa e taxativa, em seu art. 5o, XLIII, os crimes que não são passíveis de graça, anistia ou indulto, quais sejam, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”. Alega não ser possível que lei ordinária aumente o rol constitucional e preveja outros crimes que não são passíveis de indulto. Assim, argumenta ser “possível a concessão de indulto para os delitos do art. 35 da Lei no 11.343/06”. Com tais argumentos, pretende o prequestiomento da matéria e requer a reforma da r. decisão para “conceder o indulto pleno quanto ao crime do art. 35 da Lei no 11.343/06, declarando-se a extinção da punibilidade, com esteio no ar. 1o, IV, do Decreto no 9.246/2017”. O Ministério Público, nas contrarrazões (ID no 23320494, fls. 210/212), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 23320494, fl. 245). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 23373596), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Insta consignar que inicialmente o presente recurso foi distribuído ao Excelentíssimo Desembargador George Lopes Leite (ID no 23335466) e posteriormente os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID no 24571135). Esta relatoria determinou a remessa dos autos à Vara de Origem a fim de que fosse certificado a data em que a Defensoria Pública foi intimada da decisão impugnada, bem com a data de interposição do presente recurso (ID no 25273726). O Juízo de origem prestou as informações (ID no 25328112). Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso (ID no 25521928). É o relatório. DECIDO. Vale salientar que o prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 5 (cinco) dias, nos termos do enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Registre-se que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para recorrer, de acordo com o art. 186 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal. Confira-se: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (Grifou-se) No caso em tela, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto foi proferida em 18/02/2020 (ID no 23320494, fl. 208). De acordo com o disposto no § 1o do art. 186 e § 1o do art. 183 ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 10 (dez) dias que a Defensoria Pública possui para interpor o recurso de agravo em execução começa a fluir no primeiro dia útil seguinte à intimação pessoal do defensor público, que se dá por remessa ou meio eletrônico. Conforme as informações prestadas pelo Juízo da Execução, a Defensoria Pública foi intimada da decisão impugnada em 27/02/2020 (25328112). Assim, constata-se que o prazo da Defensoria Pública para interpor agravo em execução começou a fluir no dia seguinte, ou seja, 28/02/2020 (sexta-feira) e terminou no dia 09/03/2020 (segunda-feira). No entanto, a Defensoria Pública interpôs o agravo em execução em 12/03/2020 (ID no 23320494, fl. 209), data confirmada nas informações prestadas pelo Juízo da Execução (ID no 25328112), restando, assim, evidente sua intempestividade. Diante desses fundamentos, protocolado o recurso de agravo de execução somente em 12/03/2020, 3 (três) dias após o transcurso do prazo de que a Defensoria Pública dispunha para recorrer, resta caracterizada a intempestividade do agravo em execução, razão pela qual dele não conheço. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator